Tribunal: TJDFT
Processo: 0003422-92.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003422-92.2016.8.07.0020 RECORRENTES: BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A, BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA RECORRIDO: ANDREA MARCIA SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. MULTA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 DO C. STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deixa de concluir a edificação no prazo avençado, ainda que acrescido o prazo de tolerância previsto, resta comprovado o inadimplemento contratual, sendo cabível a resolução do contrato (art. 475, CC). Consoante súmula 543 do c. STJ, nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a resolução do contrato implica na restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, inclusive do montante pago a título de arras ou sinal, não sendo possível a retenção de valores. O c. STJ, ao apreciar o REsp no 1498484/DF e REsp no 1635428, consolidou o Tema no 970, reconhecendo a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a estipulação de lucros cessantes. O dano moral depende da violação concreta e efetiva de direitos da personalidade e de natureza existencial. No caso, o atraso é tolerável como conseqüência de inadimplemento em contratos desta natureza, tanto que as partes estabelecem multas para o caso. Dano moral não configurado. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 422, 423 e 424, os últimos do Código Civil, argumentando que há expressa cláusula contratual que prevê como será apurada a devolução dos valores em caso de rescisão contratual, sendo indevida a restituição integral dos valores pagos. Ainda, sustentam que o serviço de corretagem foi regularmente informado e prestado, não podendo ser devolvido. Asseveram que a multa contratual deve incidir sobre os valores efetivamente pagos sob pena de enriquecimento ilícito. Defendem que a correção monetária seja fixada a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora após o trânsito em julgado da ação. Contudo, deixam de apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 422, 423 e 424, os últimos do Código Civil, bem como quanto à tese relativa à impossibilidade de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), fixou que “em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere às demais teses alegadas, o recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1588421/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/6/2020). Ademais, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). (...) A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010